Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-38.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-38.2022.8.14.0109

APELANTE: RENATO SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. ADICIONAL DE HORA-ATIVIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Renato Silva Araújo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de 1º grau, a qual denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2.
O recorrente alega que houve aplicação incorreta da legislação municipal ao se basear exclusivamente na Lei nº 196/2013, sem considerar a alteração introduzida pela Lei nº 0242/2017, e que a redução remuneratória decorrente do afastamento para aprimoramento profissional violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Lei Municipal nº 0242/2017, em conjunto com a Lei Federal nº 11.738/2008, assegura ao agravante o direito à manutenção integral da remuneração durante a licença para aprimoramento profissional;
(ii) saber se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se proceder à redução remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Municipal nº 196/2013, em seu art. 46, prevê que a hora-atividade é devida exclusivamente ao professor em regência de classe, caracterizando-se como verba de natureza propter laborem, devida somente quando o docente estiver efetivamente em exercício em sala de aula.
5. O afastamento para aprimoramento profissional afasta o fato gerador do adicional de hora-atividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, que reconhecem a natureza transitória dessa verba, vinculada à efetiva prestação do serviço em sala de aula.
6. Não há ilegalidade na redução remuneratória, por se tratar de efeito direto de previsão legal. O ato administrativo está devidamente fundamentado, sendo desnecessária nova motivação, pois decorre da aplicação objetiva da lei.
7. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que não se trata de sanção ou ato punitivo, mas de adequação remuneratória amparada em norma legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.
A gratificação de hora-atividade possui natureza propter laborem, sendo devida somente ao professor em efetiva regência de classe, cessando durante licenças, afastamentos ou readaptações.

2.
A redução remuneratória decorrente da cessação de verba transitória não constitui violação ao contraditório ou à ampla defesa, quando amparada em previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021, § 3º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 196/2013, art. 46; Lei Municipal nº 0242/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-PB, Ap. Cível nº 0803378-48.2018.8.15.0731, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, j. 29/10/2022; TJ-CE, Ap. Cível nº 0007015-93.2014.8.06.0096, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 15/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800450-38.2022.8.14.0109

AGRAVANTE:
RENATO SILVA ARAÚJO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 17233799)

interposto por
RENATO SILVA ARAÚJO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 16770049, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Aduz ter havido a incorreta aplicação da legislação, uma vez que a decisão agravada, ao fundamentar-se na Lei Municipal nº 196/2013, não considerou a mudança legislativa significativa promovida pela Lei Municipal nº 0242/2017, a qual alterou de forma relevante o artigo 46 da Lei 196/2013. Dito isso, assevera que a revisão legislativa introduzida pela Lei nº 0242/2017, quando lida em conjunto com a Lei Federal 11.738/2008, atualiza e clarifica de maneira inequívoca o direito do Agravante a receber integralmente sua remuneração durante o período de licença para aprimoramento profissional.

Ademais, alega que a decisão monocrática, por sua vez, ao ignorar a legislação mais recente e pertinente ao caso, desconsiderou essa evolução normativa, visto que ao se pautar pela Lei Municipal nº 196/2013, sem observar a atualização promovida pela Lei nº 0242/2017, a decisão falhou em refletir as mudanças legislativas que têm impacto direto sobre os direitos do Agravante.

Ainda, defende merecer reforma a decisão agravada a decisão agravada em razão da inobservância da ausência do devido processo legal, em sede administrativa, um requisito necessário quando se trata da redutibilidade salarial de um servidor público, incorrendo em violação direta dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar os princípios da legalidade e da isonomia.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 18251455)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16770049):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O cerne do presente recurso, versa quanto à redução salarial sofrida pelo apelante em razão de afastamento para aprimoramento técnico.

O apelante alega que houve considerável redução em sua remuneração, em razão do não pagamento da hora-atividade aos profissionais que se encontram em gozo de licença.

Aduz o apelante que a redução se deu sem a devida notificação do mesmo, violando direito ao contraditório e ampla defesa.

Ocorre, porém, que a lei Municipal nº. 196/2013 dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores da Educação do Município de Nova Esperança do Piriá e mesma dispõe:

“Art. 46 - A jornada de trabalho do professor e constituída de hora aula em regência de classe acrescida de 33% (trinta e três por cento) do total da carga horária da regência de hora atividade.

(...)

§ 3º - A carga horária reservada para hora atividade será paga exclusivamente ao professor em regência de classe sendo: 60% (sessenta por cento) cumprida no ambiente escolar e 40% (quarenta por cento) fora do ambiente escolar, ambas sob a orientação da equipe técnica da escola.”

Portanto, de acordo com a leitura do artigo mencionado, resta claro que o professor licenciado não recebe a mesma remuneração de quanto está na regência de classe.

Assim, a autoridade coatora ao reduzir a remuneração do impetrante, de forma temporária, até a conclusão do curso para o qual foi licenciado, agiu de forma legal, sem desnecessária a motivação para o ato administrativo, uma vez que decorrente de lei.

Existe previsão legal, a qual deveria ser de conhecimento do impetrante, portanto, não vislumbro ilegalidade, nem mesmo violação a direito líquido e certo.

O adicional que foi subtraído do impetrante, em razão do afastamento para aprimoramento, possui natureza propter laborem, portanto somente será percebida pelo servidor que estiver em atividade em sala de aula.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PODER JUDICIÁRIO GABINETE DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. SERVIDORA READAPTADA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA DEVIDA AOS SERVIDORES QUE EFETIVAMENTE ESTEJAM NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS EM SALA DE AULA. VENCIMENTO INALTERADO. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO DA VANTAGEM QUANTO AO PERÍODO DE EXERCÍCIOS DE OUTRAS AT. (TJ-PB - AC: 08033784820188150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2022, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA EXERCENTE DO CARGO DE PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O essencial a ser destramado no presente caso cinge-se em verificar se é possível a servidora pública municipal exercente do cargo de professora tem direito à incorporação de gratificação de regência de classe nos cálculos da aposentadoria II. O caso dos autos é típico exemplo de gratificação propter laborem, de modo que somente se justifica enquanto o servidor público estiver exercendo a atividade. Cessado o trabalho, desaparece a obrigação da Administração em pagar o acréscimo vencimental. III. O saudoso Professor Hely Lopes Meireles ensina o seguinte a respeito da gratificação de serviço propter laborem. Veja-se: "Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes da causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justifiquem, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, não são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador" (in Curso de Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 27. ed. São Paulo, 2002, pp. 463/464). IV. A Lei Municipal nº 694/2009 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Ipueiras, seguiu na mesma direção, prevendo a gratificação de efetiva regência de classe no art. 59, III e art. 75, veja-se: Art. 59 – Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens: Das Gratificações: (...) Pela Efetiva Regência de Classe. Art. 75. Não se incorporam aos vencimentos e proventos de aposentadoria as gratificações e adicionais estabelecidos neste Plano e as decorrentes da ocupação de cargo em comissão. Esse, portanto, é o entendimento do Egr. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, senão vejamos Precedentes desta Corte. V. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de março de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 00070159320148060096 CE 0007015-93.2014.8.06.0096, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2021)

Assim, não assiste razão ao impetrante/apelante.

Por todo o exposto, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, manter a decisão apelada em sua integralidade.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede inicial e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a lei Municipal nº. 196/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores da Educação do Município de Nova Esperança do Piriá, em seu art. 46, deixa evidente que o professor licenciado não recebe a mesma remuneração de quando está na regência de classe. Assim, a autoridade coatora, ao reduzir a remuneração do impetrante, de forma temporária, até a conclusão do curso para o qual foi licenciado, agiu de forma legal, sendo desnecessária a motivação para o ato administrativo, uma vez que decorrente de lei.

Dessa forma, existe previsão legal, a qual deveria ser de conhecimento do impetrante, portanto, não há de se falar em ilegalidade, nem mesmo violação a direito líquido e certo. Assim, o adicional subtraído do impetrante, em razão do afastamento para aprimoramento, possui natureza propter laborem, portanto somente será percebida pelo servidor que estiver em atividade em sala de aula.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 16770049, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025